Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL. OMISSÃO. SUPRIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO AUTORAL. PARCIALMENTE PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Providos os embargos do Ministério Público apenas para sanar a omissão. 2.1. Se o único fato arguido pelo órgão ministerial em seu apelo dizia respeito à instrução probatória é porque o representante do Ministério Público que oficia no primeiro grau de jurisdição, e que, portanto, teria melhores condições de arguir possíveis erros cometidos pelo magistrado singular na condução e julgamento do processo, não vislumbrou qualquer outro equívoco praticado capaz de acarretar prejuízo às partes, mormente ao menor. 2.2. Insubsistente a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, eis que o órgão ministerial foi justamente o último dos sujeitos processuais a falar nos autos imediatamente antes do julgamento monocrático.

3. Provido parcialmente o recurso autoral para estabelecer que o período mínimo de efetiva visitação do réu a seu filho no Distrito Federal deve compreender pelo menos oito finais de semanas de visitação. 3.2. Quanto à possível resistência do menor em visitar o pai, é necessário esclarecer que existem limites ao julgador, não se impondo que regule todos os aspectos da criação do menor, até mesmo os gostos da criança. Isso, na verdade, está inserido no próprio dever dos pais de disciplinar seus filhos. 3.2. Não há como esta Corte disciplinar a priori o que fazer se a criança eventualmente não quiser visitar seu pai, notadamente por não ser possível antever qual a causa justificante de tal comportamento.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.